Tribunal: TCU
Processo: 015.324/2025-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Processo administrativo que versa sobre proposta de nova resolução para política de gestão de bens imóveis de responsabilidade do Tribunal de Contas da União.

Inteiro teor:
Vistos, relatados e discutidos estes autos de projeto de resolução destinada a disciplinar a política de gestão dos bens imóveis sob responsabilidade deste Tribunal, com a consequente revogação da Resolução TCU 271/2015, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. aprovar o projeto de resolução, na forma do texto anexo; e 9.2. encerrar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do RITCU.